Tribunal: TJPA
Processo: 0008567-79.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008567-79.2016.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: NORTE LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO RECORRENTE PARA MANIFESTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA O ART. 437, § 1º, DO NCPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA ANULADA.

I –
O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal,
é taxativo ao prescrever que
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

II –
In casu,
a autoridade de 1º grau, na Ação Monitória ajuizada pela recorrida, proferiu sentença sem oportunizar ao município apelante que se manifestasse acerca de novos documentos juntados autos pela autora, em inobservância ao que preceitua o art. 437, § 1º, do NCPC;

III – Destarte, n
ão
tendo sido
oportunizada a manifestação do ente público sobre prova documental que
também
fundamentou o julgamento, resta evidenciado o cerceamento ao direito de defesa, em nítida afronta ao disposto no artigo 5º, LV, da Constituição Federal
;

IV
-
Recurso de apelação conhecido e provido, com o
acolhimento da preliminar de violação ao princípio de contraditório e da ampla defesa, anulando a sentença monocrática e sendo determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem;

V – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática anulada, nos termos da fundamentação exposta.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, dar
-lhe provimento,
e, em sede de reexame necessário, anular a sentença monocrática,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

vinte
dia
s
do mês de
setembro

do ano de dois mil e
vinte e um.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença e Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
NORTE LOCADORA E SERVIÇOS EIRELLI - EPP,
rejeitou em parte os embargos monitórios, constituindo o mandado injuntivo de pleno direito em título executivo judicial, na forma do art. 702, § 8º, do NCPC, condenando o município apelante ao pagamento do
valor de R$ 171.783,00 (cento e setenta e um mil, setecentos e oitenta e três reais), corrigido monetariamente.
Condenou o recorrente, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% (dez por cento) sobre ao valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais (
Num. 2639093 - Pág. 4/32
), o patrono do apelante aduziu, preliminarmente, a ausência de manifestação da autoridade de 1º grau no que tange ao pedido formulado pelo recorrente de produção de provas.

Sustentou, ainda em preliminar, a nulidade da sentença monocrática por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, salientando que o Juízo
a quo
não oportunizou ao apelante que se manifestasse acerca de documentos anexados aos autos pela recorrida.

Arguiu, no mérito, em síntese, que a apelada carreou aos autos provas duplicadas e não autenticadas, motivo pelo qual, encontram-se eivadas de vícios.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada não apresentou contrarrazões ao recurso, apesar de ter sido devidamente intimada, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua (
Num. 2639094 - Pág. 3)
.

Após a regular distribuição do presente apelo, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 2647055 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, arguiu que deixava de exarar parecer no presente processo, visto que o caso dos autos não justificava a intervenção do
Parquet,
tendo em vista o que preceitua o art. 178, do NCPC (
Num. 2664991 - Pág. 1/3)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR

O apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, em decorrência da inobservância ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa no caso dos autos, visto que a mencionada sentença foi proferida sem que fosse
oportunizado ao recorrente que se manifestasse acerca de documentos anexados aos autos pela apelada.

Antes de adentrar no caso dos autos, ressalto que o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que
“
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Com efeito, assegurar ampla defesa e contraditório aos indivíduos participantes de processos ou procedimentos administrativos nada mais representa do que a concretização do direito de defesa e, por conseguinte, do devido processo legal.

Sobre o assunto, leciona o eminente Ministro Alexandre de Moraes, do colendo STF, em sua obra
Constituição do Brasil Interpretada e Legislação constitucional
,
Ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 280, o seguinte:

“Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo calar-se se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.”

Portanto, conceitualmente, o direito de defesa, seja em processos judiciais ou administrativos, se expressa por meio do direito de informação, do direito de manifestação e do direito de ver seus argumentos considerados por aquele que possui autoridade para julgar.

No caso em análise, compulsando a documentação constante nos autos, constatei que, após o apelante opor Embargos à Ação Monitória ajuizada pela apelada, a Diretora de Secretaria da Vara da Fazenda da Comarca de Ananindeua intimou a recorrida para responder aos referidos embargos (
Num. 2639090 - Pág. 9).

Constatei, ainda, que, na Impugnação aos Embargos apresentados, a apelada fez a juntada de novos documentos (
Num. 2639091 - Pág. 18/36).

Posteriormente, a autoridade de 1º grau proferiu a sentença recorrida sem efetivamente oportunizar ao apelante que se manifestasse acerca dos mencionados documentos juntados aos autos pela recorrida.

Além disso, se observa que o Juízo Monocrático fez uso dessa prova documental tardia para também fundamentar a sentença recorrida, conforme se extrai no seguinte trecho do
decisum
(
Num. 2639092 - Pág. 6/7)
:

“
O procedimento adotado entre as partes

para ciência e pagamento das notas mediante a
apresentação das notas fiscais no protocolo da Secretaria de Saúde já se mostrou eficaz, pois
os documentos de fls. 142/160 dão conta de que as notas nº 1840, 2017, 2021, 2023, 2025 e
2027 seguiram o mesmo rito e a empresa logrou êxito em receber seus créditos, conforme
protocolo de depósito e recibos de quitação de fls. 154/160
.”

Nesse cenário, não
tendo sido
oportunizada a manifestação do ente público sobre prova
s
documenta
is
que
também
fundament
aram
o julgamento, resta evidenciado o cerceamento ao direito de defesa, em nítida afronta ao disposto no artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

Ademais
,
o
§1º
do art. 437,
do
N
CPC,
preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 437...

§1º - Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, no prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.
”

Por conseguinte, não observada a norma citada, como no caso dos autos, é evidente o cerceamento de defesa do recorrente.

Acerca do assunto, leciona
Teresa Arruda Alvim Wambier

o seguinte
:

“Apresentada a prova documental, a parte contrária será intimada a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, em atenção ao princípio do contraditório (art. 7º do NCPC). Nesse ponto, houve importante inovação por parte do legislador do NCPC, uma vez que ampliou o prazo, para manifestação sobre os documentos, de 5 (art. 398 CPC/73) para 15 (quinze) dias. 1.1 A não observância do contraditório acarreta nulidade dos atos praticados no processo, após a juntada do documento, salvo se a parte teve acesso aos autos e praticou outros atos processuais, ou se o documento, sobre o qual não foi dada vista, não influiu na solução da controvérsia.” (
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo / de acordo com a Lei 13.256/2016. 2ª ed. rev., atual e ampl. São Paulo: RT, 2016, p. 796)

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELAMENTO DE SALÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO APÓS JUNTADA DE DOCUMENTOS.
Necessária a intimação da parte ré acerca dos documentos juntados pela parte autora na origem, que embasaram a condenação em danos morais, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que impõe a desconstituição da sentença. Ofensa ao art. 437, §1º do CPC. Precedentes
. APELAÇÃO DO ESTADO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Apelação Cível, Nº 70081060402, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 29-05-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE IRAÍ. DIFERENÇAS VENCIMENTAIS DE ADICIONAIS, INSALUBRIDADE E HORAS-EXTRAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS COM OS MEMORIAIS E QUE SERVIRAM DE FUNDAMENTO À SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
1. Documentos acostados aos autos pela parte ré, tão somente com os memoriais, sem oportunização do contraditório à autora, e valorados pela sentença recorrida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. 2. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA, EM PARTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
(Apelação e Reexame Necessário, Nº 70079534285, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 24-04-2019)”

Outrossim, acolho a preliminar suscitada pelo recorrente, anulando a sentença monocrática em decorrência das razões supramencionadas.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e,
dou-lhe provimento,
para, acolhendo a preliminar de violação
ao princípio do contraditório e da ampla defesa
, anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem
.

Em sede
de reexame necessário
,
sentença monocrática anulada,
nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém,
20
de
setembro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 28/09/2021